Tribunal: TJES
Processo: 5004803-94.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Citação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004803-94.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIOGO HENRIQUE SCANDIAN
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5004803-94.2024.8.08.0035

Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
Recorrente:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

Recorrido:
DIOGO HENRIQUE SCANDIAN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 5.654/2015. REVOGAÇÃO POSTERIOR. DIREITO ADQUIRIDO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA. TESE DE LIMITE QUANTITATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXAURIMENTO DAS VAGAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de ação proposta por DIOGO HENRIQUE SCANDIAN contra o MUNICIPIO DE VILA VELHA com o objetivo de obter o pagamento da gratificação prevista no art. 4º da Lei Municipal nº 5.654/2015. Alega o autor que foi empossado em 20/09/2022 no cargo de Agente de Farmácia, lotado na Unidade de Saúde de Terra Vermelha. Sustenta que, embora preenchesse os requisitos legais, não recebeu a gratificação de R$ 200,00 mensais entre setembro de 2022 e fevereiro de 2023, período em que a norma ainda vigia antes de ser revogada pela Lei nº 6.782/2023. Por fim, busca a condenação do réu ao pagamento de R$ 1.009,99, correspondente às parcelas retroativas e reflexos no 13º salário.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO O MUNICÍPIO DE VILA VELHA ao pagamento retroativo da gratificação prevista no art. 4º da Lei nº 5.654/2015, durante o período de 20/09/2022 a 14/02/2023, com incidência de correção monetária a partir de cada vencimento em que a gratificação deveria ter sido paga e juros a contar da citação, ambos a serem atualizados pela taxa SELIC."
.

3.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença guerreada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a limitação quantitativa de vagas prevista em lei municipal pode obstar o pagamento de gratificação a servidor que preenche os demais requisitos objetivos; e (ii) determinar se o Município logrou êxito em comprovar o fato impeditivo do direito do autor, qual seja, o efetivo preenchimento de todas as vagas previstas no Anexo IV na data da admissão do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Restou incontroverso que o autor atuava na Unidade de Saúde da Atenção Primária Especializada, prestando serviços diretos aos usuários do SUS, cargo e lotação previstos como hipótese de incidência da gratificação. A revogação da norma pela Lei nº 6.782/2023 não produz efeitos retroativos para extinguir direitos devidos pelo período em que o dispositivo estava em plena vigência (setembro/2022 a fevereiro/2023).

6.
Ademais
,
o município réu baseia sua resistência integralmente no argumento de que o limite de 362 vagas estava esgotado. Contudo, trata-se de fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). A parte ré limitou-se a apresentar uma declaração administrativa unilateral (Comunicação Interna ID nº 16986767) afirmando o atingimento do limite, sem colacionar aos autos a relação nominal dos servidores beneficiados ou impacto em folha de pagamento que demonstrasse, matematicamente, a inexistência de vaga orçamentária no interstício pleiteado.

7.
Além disso, o argumento de que o Judiciário não pode ampliar o quantitativo de gratificações sem lei específica não subsiste quando a própria administração reconhece que o servidor exerce a função descrita na norma. A omissão da parte ré em atualizar o quantitativo ou comprovar sua ocupação total não pode servir de escudo para tratar servidores em situações idênticas de forma desigual. Se a lei previu a gratificação para quem atua no SUS e o autor efetivamente ali trabalhou, a restrição numérica do anexo, sem prova de sua exaustão real, caracteriza-se como barreira burocrática ilegítima para o inadimplemento de verba alimentar. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
8.
Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

9.
Por força da sucumbência, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando-os em 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

MONISA BARONE ARAÚJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)